Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Execuçao de Titulo Extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora apenas parcialmente para determinar a expedição de alvará de levantamento em favor da executada, da quantia de R$ 58,72, depositada em sua conta bancária no Banco do Brasil. Quanto ao restante do valor bloqueado e depositado em outros bancos, de R$ 679,49, considerou não comprovada a origem salarial e converteu a penhora em pagamento. Em relação à alegação de mora simultânea, consignou tratar-se de matéria que deve ser discutida em sede de embargos à execução. Inconformada, assevera a Executada que a quantia bloqueada decorre de sua única fonte de renda mensal, decorrentes de suas atividades em clinica de estética, utilizada para o seu próprio sustento e de sua família. Invoca a impenhorabilidade da verba salarial prevista no artigo 833, IV do CPC, tece considerações acerca da garantia da dignidade da pessoa humana e cita precedentes que considera favoráveis à pretensão recursal. Insiste nas alegações de que está configurada a mora do credor ou mesmo a mora simultânea ao argumento de que nenhuma cobrança foi realizada, ao passo que tentou de todas as formas pagar o débito de forma extrajudicial. Pugna pela concessão de medida liminar para suspensão do processo executivo na origem e a imediata liberação dos valores penhorados. No mérito, a reforma da Decisão agravada para acolhimento da impugnação à penhora e o reconhecimento da mora da parte agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC. Transcrevo os fundamentos da Decisão recorrida: “[...] Verifica-se que, no ID100362903, deu-se início à fase de expropriação na qual foi bloqueada, via sistema SisbaJud, a quantia total correspondente a R$ 738,21, na data de 16/8/2021, sendo o valor de R$ 247,00 na Caixa Econômica Federal, R$ 58,72 no Banco do Brasil, R$ 248,40 no Nu Pagamentos SA, R$ 6,76 no Itaú Unibanco SA e R$ 177,33 no MercadoPago. Intimada, a parte executada apresenta extratos bancários tão somente do Banco do Brasil, alegando que são oriundos de verba de natureza alimentar, razão pela qual seria absolutamente impenhorável. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Não se olvida que nos termos do art. 833 IV do CPC são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o “. Nada obstante, como salientou o Juízo de origem, salvo em relação aos valores depositados no Banco do Brasil, a Executada não logrou instruir os autos com elementos comprobatórios da origem laboral daqueles depositados e bloqueados junto às demais instituições financeiras e conquanto se insurja contra o entendimento monocrático, permanece sem instruir a petição recursal com os extratos bancários das respectivas contas, o que obsta acolher, pelo menos em principio, a alegação de impenhorabilidade das verbas constritas. Em relação à alegação de mora simultânea, tampouco tem o condão de alterar, pelo menos num juízo prefacial, o que restou decidido. Como consignado na Decisão agravada, cuida-se de matéria a ser discutida em sede de embargos à execução e não em sede de impugnação à penhora, cuja cognição é limitada. Nesse contexto, sem vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 2 de dezembro 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator